Tribunal: STF
Processo: ARE 1326815
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PUBLICO - CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR - PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 125, §§ 4º E 5º) - INOBSERVÂNCIA - JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - NULIDADE DECRETADA-RECURSO PROVIDO.” 
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 125, § 5º, da CF.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “faltou o prequestionamento específico da matéria arguida, o que impede sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal”;
          (ii) “as alegações do recorrente de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a teor do que restou decidido no Tema n. 660, têm natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”;
          (iii) “no sentido contrário da alegação do recorrente, ainda que sutilmente, de que teria havido violação ao inciso IX, do art. 93, da CF/88, chamo à mesa o Tema n. 339”.
    4. O recurso é inadmissível. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    5. E mais: o dispositivo constitucional tido por violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF).
    6. Ademais, pontuo que é da “competência dos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior” (AI 857.974, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator